Tribunal: TJMT
Processo: 1028443-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028443-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 030.806.351-16 (AGRAVADO), CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.025.999-57 (AGRAVADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITORIA – SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao analisar questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil.

II - Considerando que a devolutividade recursal se limita à matéria apreciada em primeira instância, não há como proceder com a liberação do valor incontroverso diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDSON LUIZ PERIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Monitoria nº 1005806-97.2020.8.11.0007, proposta em face de CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA e CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade ofertada e determinou a baixa dos autos ao contador judicial para a atualização do débito.

Para tanto, sustenta o agravante a preclusão do direito de opor exceção, porquanto a primeira exceção de pré-executividade fora integralmente rejeitada.

Afirma que a sentença de conversão da Ação Monitória não alterou os parâmetros de atualização do débito principal, não fixou os juros legais como taxa a ser aplicada e nem estabeleceu valor fixo para o principal ou os honorários, de modo que deve permanecer os parâmetros de atualização do débito estabelecidos no título de crédito originário.

Aduz que nada obsta o levantamento do valor parcial, correspondente a R$71.769,29, isso porque, além de ser reconhecida como parcela incontroversa, há nos autos o comprovante de depósito feito pelos devedores, ora agravados (id. 131245795).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 193129153).

Contraminuta não apresentada (Certidão – Id. 199693692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se volta contra a decisão de origem, a qual acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade ofertada e determinou a baixa dos autos ao contador judicial para a atualização do débito.

Com efeito, da análise detida dos autos, observa-se que o agravado já havia ofertado Exceção de Pré-Executividade nos autos, sustentando, em síntese, excesso de execução em decorrência da inclusão indevida de Juros Compensatórios (2,80%) e Juros Moratórios (1,00%).

A questão foi objeto da decisão de Id. 105359508 – autos de origem – que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade dos ora agravados, senão vejamos:

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade, proposta por CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA e CLÁUDIA CRISTINA GALVÃO DE OLIVEIRA, sob o argumento, em suma, de excesso de execução em decorrência da inclusão indevida de Juros Compensatórios (2,80%) e Juros Moratórios (1,00%), já que nos termos das Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta, ambas do Contrato que originou a dívida em questão, ficou estabelecido que os Juros Compensatórios (2,80% ao mês) já estavam incluídos no valor do Contrato e, em caso de inadimplência, seriam devidos apenas, a título de juros, os Juros Moratórios (1,00% ao mês) - ID 103964389.

Sob o ID 104952210, o excepto apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, rebatendo os argumentos lançados pelo excipiente.

É o relatório. Decido.

Como cediço, a exceção de pré-executividade só é admitida em hipóteses limitadas e excepcionais, ou seja, quando são arguidas matérias processuais de ordem pública.

Não obstante a pretensão de reconhecimento de excesso de execução se amolde às hipóteses que podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-

executividade, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto, não há de ser necessária a dilação probatória e, in casu, o excipiente alega incorreção do cálculo apresentado pelo exequente, sem se desincumbir de seu dever de demonstrar as irregularidades no cálculo por meio de memória discriminada daquele que entende correto, necessitando de cálculo a ser confeccionado pelo Contador Judicial para posterior análise de seu pedido.

Assim, há de se concluir pelo descabimento do meio de defesa eleito pela parte executada, por ser matéria a ser dirimida por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, V, do CPC), para a qual, já houve a preclusão temporal, ante a inércia dos executados quando intimados para tanto.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). Grifo nosso.

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade sob o ID 103964389, proposta pelo executado/excipiente, em face do exequente/excepto, devendo o presente feito ter seu normal prosseguimento.

CUMPRA-SE a Secretaria de Vara integralmente a decisão sob o ID 97178304.

Intimem-se. CUMPRA-SE.”

Desse modo, resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao analisar questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Nelson Nery Júnior:

2. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo. O caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo. Sobre preclusão, v. coment. CPC 223. (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Dessa forma, dada a preclusão, deve prevalecer o primeiro comando judicial, no sentido de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara em caso muito semelhante:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ANÁLISE DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DE TÍTULO (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUESTÃO JÁ FOI ALEGADA EM ANTERIOR (PRIMEIRA) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE FOI REJEITADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

A repetição do instrumento – Exceção de Pré-Executividade – e a reiteração de questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição, inclusive, mantida em sede de Embargos de Declaração, cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela referida preclusão consumativa.

(TJMT - N.U 1045122-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Assim, a decisão deve ser reformada, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

Por derradeiro, quanto ao pedido de levantamento dos valores incontroversos, verifica-se que a questão não foi analisada pela decisão agravada.

Desse modo, considerando que a devolutividade recursal se limita à matéria apreciada em primeira instância, não há como proceder com a liberação do valor incontroverso diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de origem e, assim, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade ofertada, com o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024